Tribunal: TJSP
Processo: 1500316-81.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedidos de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 e de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena corporal – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente a não dedicação dos agentes a atividades

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedidos de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06 e de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena corporal – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente a não dedicação dos agentes a atividades criminosas – Quadro probatório que revelou a dedicação do acusado ao tráfico de aproximadamente 3 quilogramas de "crack", a justificar a manutenção do regime fechado – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.